Tribunal: TJSP
Processo: 1022885-05.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Prestação de serviços bancários – Ação declaratória e condenatória – Contrato de empréstimo consignado – Falsidade da assinatura – Apuração por perícia grafotécnica – Cancelamento do negócio que se impõe, à míngua de celebração válida – Pedido de restituição de valores pagos não formulado – Provimento jurisdicional condenatório fora dos limites da lide – Vedação – Afastamento – Danos

Ementa:
Prestação de serviços bancários – Ação declaratória e condenatória – Contrato de empréstimo consignado – Falsidade da assinatura – Apuração por perícia grafotécnica – Cancelamento do negócio que se impõe, à míngua de celebração válida – Pedido de restituição de valores pagos não formulado – Provimento jurisdicional condenatório fora dos limites da lide – Vedação – Afastamento – Danos morais – Inexistência – Descontos para satisfação das parcelas do mútuo em valores bem inferiores ao do crédito disponibilizado ao autor – Aborrecimento cotidiano – Recurso provido, em parte, para se afastar as condenações à restituição de valores pagos e de reparação de danos morais.